Tribunal: TJSP
Processo: 1031064-84.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA DE TRÂNSITO – DELEGAÇÃO DE PODER DE POLÍCIA (Fiscalização e Sanção) À SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – Pretensão inicial voltada à declaração de nulidade de multas de trânsito lavradas por sociedade de economia mista – inadmissibilidade – delegação do poder de polícia administrativa à entidade integrante da Administração Indireta –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA DE TRÂNSITO – DELEGAÇÃO DE PODER DE POLÍCIA (Fiscalização e Sanção) À SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – Pretensão inicial voltada à declaração de nulidade de multas de trânsito lavradas por sociedade de economia mista – inadmissibilidade – delegação do poder de polícia administrativa à entidade integrante da Administração Indireta – legalidade – respeito aos critérios e termos da lei instituidora e de delegação – ausência de impugnação do mérito da infração de trânsito – presunção de legitimidade do ato administrativo – entendimento ratificado quando do julgamento do RE no 633.782/MG (Tema no 532) pelo Excelso Pretório - sentença de procedência reformada para julgar improcedente a demanda – inversão dos ônus sucumbenciais. Recurso da ré provido.